Tribunal: STF
Processo: Inq 4680
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária.



    3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência. 



    4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.